Tribunal: STF
Processo: AC 1549
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - CONSEQÜENTE
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA
   EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - EXCEPCIONALIDADE -
   ACÓRDÃO QUE PARECE DISSENTIR, NO EXAME DA MATÉRIA, DA
   JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR
   - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO REFERENDADA.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ordinariamente, tem
   recusado concessão de medida cautelar pertinente a recurso
   extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de
   admissibilidade. Precedentes.
- Cabe, no entanto,
   excepcionalmente, a suspensão cautelar de eficácia do acórdão
   objeto do recurso extraordinário não admitido, se, deduzido o
   pertinente agravo de instrumento, o apelo extremo insurgir-se
   contra decisão que se revele incompatível com a jurisprudência
   prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Hipótese que não traduz
   exceção ao que dispõem as Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal
   Federal. Precedente: AC 1.550/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES.